Tribunal: TJDFT
Processo: 0711800-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711800-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ MIGUEL NOGUEIRA BORGES AGRAVADO: BRUNO FRANCO LACERDA MARTINS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ MIGUEL NOGUEIRA BORGES contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704576-12.2017.8.07.0007, movido por ELIZIANE NUNES DE SOUZA, acolheu a impugnação para declarar nulo o cumprimento de sentença da verba honorária fixada, determinando aos patronos da exequente que restituam ao executado os valores levantados, no montante de R$ 10.949,32 (ID 121123423, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado. Sem preparo em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator